Tribunal: TJSP
Processo: 1033765-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Indenização devida. Sentença mantida.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033765-64.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033765-64.2018.8.26.0114 -Voto no 22758 fss
2
VOTO No 22758
APELAÇÃO CÍVEL No 1033765-64.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE VILA MIMOSA - REGIONAL DE CAMPI - 5a
VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARISTÉLA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: AGF BRASIL SEGUROS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de
consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Indenização devida. Sentença mantida.
JUROS
MORATÓRIOS.
Termo
inicial.
Data
da
citação.
Responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 174/176) que julgou procedente
o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$. 16.891,60, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir do desembolso, bem como de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da
condenação.
Preliminarmente, a apelante pugna pela juntada de parecer técnico a que
atribui a qualidade de prova nova. Quanto ao mérito, sustenta que é indevida a tentativa
da seguradora de lhe repassar os riscos típicos de sua atividade. Afirma que os laudos
exibidos são inconclusivos. Aduz que não houve oscilação na rede elétrica na data do
sinistro e que a queima de equipamentos eletrônicos pode ter causas diversas de falhas
no fornecimento de energia. Nega que há relação de consumo entre as partes. Defende
a incidência dos juros moratórios a partir da citação. Cita precedentes. Pugna pelo
provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 209/217).
VOTO
O pedido de indenização veio fundado na sub-rogação da apelada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033765-64.2018.8.26.0114 -Voto no 22758 fss
3
direitos de Condomínio Residencial Morar Mais Limeira ao ressarcimento de danos
materiais sofridos em 3.1.2016, em virtude de oscilações na rede de energia elétrica
administrada pela apelante.
Ab initio, o laudo técnico ora apresentado (fls. 199/203) não pode ser
admitido como prova nova, pois a apelante não comprovou “o motivo que a impediu de
juntá-lo anteriormente” (art. 435, parágrafo único, do CPC1). Relevante, inclusive, que o
documento foi emitido pelo corpo técnico da apelante em 22.11.2018 (fls. 200), sendo tal
data anterior à da respeitável sentença (17.9.2019 - fls. 176).
No que respeita ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização a destinatários finais dos serviços prestados pela concessionária, à
seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam aos próprios beneficiários
caso optassem por demandar diretamente o causador do dano, inclusive no que respeita
à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
1 “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033765-64.2018.8.26.0114 -Voto no 22758 fss
4
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
E, de fato, a possibilidade de inversão do ônus da prova constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC2).
Tais pressupostos estão presentes no caso, em que a prova documental
demonstra a contratação dos seguros com cobertura para o risco de danos elétricos (fls.
23/27), a solicitação da indenização (fls. 29/30), a vistoria técnica (fls. 31/33), a regulação
do sinistro (fls. 41/43) e pagamento da indenização (fls. 46/47), além de incluir registros
fotográficos da unidade consumidora e dos equipamentos danificados (fls. 34/40).
Ademais, em se tratando de relação de consumo a responsabilidade civil
objetiva da apelante, que é concessionária de energia elétrica e, como tal, presta serviço
público e está submetida à teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”
(...) “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, mais do que alegar, à concessionária incumbia demonstrar que os
serviços foram prestados de modo adequado, ou, ainda, que o evento danoso apresenta
particularidades capazes de eliminar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na
rede de fornecimento e os prejuízos sofridos pelo consumidor.
2 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033765-64.2018.8.26.0114 -Voto no 22758 fss
5
Entretanto, diante da robusta documentação apresentada pela apelada, a
apelante se limitou a formular alegações genéricas e superficiais, que não demonstram
equívocos nas conclusões dos laudos, excesso no valor das indenizações pagas,
prestação adequada dos serviços ou, mesmo, que condições climáticas extraordinárias e
imprevisíveis causaram os danos cuja indenização ora é reclamada.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar culpa exclusiva do
consumidor, caso fortuito ou força maior, estes decorrentes, por exemplo, de queda de
árvores sobre as linhas primárias; situações que afastariam sua responsabilidade
(responsabilidade objetiva, repita-se), considerando que as oscilações bruscas no
fornecimento de energia elétrica causadas por descargas elétricas corriqueiras não são
fatos imprevisíveis.
Logo, resta evidente o dever de indenizar.
Dispõe, aliás, o artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Entretanto, o recurso comporta parcial provimento porque, na hipótese, o
termo inicial dos juros de mora não é a data de desembolso, como constou na
respeitável sentença, mas sim da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código
Civil4, pois se trata de responsabilidade contratual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
3 “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.”
4 “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”